Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-09.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009886-09.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO ARGENTINO BARBOSA - CPF: 047.563.321-02 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (ASSISTENTE), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. TESTEMUNHAS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA JUSTIFICATIVA BASEADA NO DECURSO DO TEMPO. URGÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, especificamente a oitiva de testemunhas policiais, argumentando risco de perecimento da prova testemunhal em razão do tempo e da natureza da atividade policial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(
I
) se há elementos suficientes que justifiquem a produção antecipada de provas;

(
II
) se o risco de perecimento da prova testemunhal pela atuação profissional das testemunhas policiais, por si só, configura urgência e excepcionalidade para deferimento da medida.

III. Razões de decidir

Os crimes imputados ao recorrido (art. 311 do Código Penal e contravenção penal do art. 42, III, do Decreto-Lei 3.688/41) não demonstram gravidade suficiente para justificar a urgência da produção antecipada de provas.

Além disso, o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal, cuja aceitação pode resultar na extinção da punibilidade, o que torna a medida pleiteada desnecessária
,
no momento.

O fato de a Defesa ter atualizado o endereço do recorrido mitiga o risco de prejuízo para a colheita futura da prova testemunhal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
A excepcionalidade da medida deve ser proporcional à gravidade do delito e à necessidade de assegurar a integridade da prova, o que não se vislumbra no presente caso
.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 366; Decreto-Lei 3.688/41, art. 42, III; CP, art. 311; Súmula 455 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 455.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interpost
o
pelo
Ministério Público

contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1009886-09.2023.8.11.0037
que
indeferi
u

o requerimento de produção antecipada de provas
.

Nas razões recursais, o

Ministério Público

alegou que se faz necessári
a
a produção de provas antecipadas para realizar a oitiva das testemunhas policiais,
argumentando que
,

tendo em vista
as ativi
dades por eles exercidas
,
em
casos
semelhante,
corre grande risco de perecimento de prova testemunhal por esquecimento, em virtude do decurso
transcorrido

(id.
208011164
).

Em contrarrazões,
a Defesa
opinou
pelo

improvimento do recurso
,
fundamentando que
a

decisão
acarretará possíveis
prejuízos
à
defesa
técnica
do recorrido

(
id.
208011168
).

Após, a Defesa juntou endereço e contato atualizados do paciente (id. 208011169).

O Juízo singular
em oportunidade de retratação
, manteve a decisão

(
id.
208011166
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento

do recurso
(id.
214119154
), sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES – URGÊNCIA E EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES DADA NATUREZA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL – DECISÃO QUE MERECE REFORMA –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o Ministério Público do
Est
ado
de Mato Grosso, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da decisão, para que seja deferid
a
a
produção antecipada de provas
.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar a decisão que indeferiu o pleito ministerial,
com fulcro
na Súmula
455 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificou que
a produção antecipada de provas não pode se fundamentar unicamente
no mero
decurso do tempo. Vejamos exce
rto da decisão:

“
Primeiramente, entendo que não há razão concreta que justifique a produção antecipada de prova testemunhal, eis que, nos termos da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”. Por
tal
motivo, INDEFIRO o pleito ministerial de produção antecipada de prova testemunhal.
(decisão - id.
208011160
)
”

N
o caso em tela,

entendo que a produção de provas antecipadas, com o objetivo de realizar a oitiva das testemunhas policiais, revela-se desnecessária
.
Explico.

O
recorrido
foi denunciado pela prática
,
em tese,
d
o
crime de
scrito no artigo 3
1
1 do Código Penal,
e a contravenção penal de
scrita
no
artigo 42
, inciso III
da Lei de Contravenções Penais
. Ess
as

infrações
, embora relevantes, não possuem gravidade suficiente para justificar a produção antecipada de provas.

A excepcionalidade da medida deve ser proporcional à gravidade do delito e à necessidade de assegurar a integridade da prova, o que não se vislumbra no presente caso.

Além disso, observo que o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal
ao recorrido
,
e, em
eventual aceitação do acordo
,
pode resultar na extinção da punibilidade, o que torna a produção antecipada de provas desnecessária, considerando que a questão pode ser resolvida sem a necessidade de maiores instruções processuais.

Destaco, por oportuno, que a Defesa apresentou endereço e contato atualizados do recorrido.

Por todo exposto, em dissonância do parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Cuiabá, data
re
gistrada pelo sistema
.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024